Tribunal: TJDFT
Processo: 0709522-31.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO. SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos infortúnios empresariais que envolvem a prestação de serviços inerentes à atividade lucrativa que desempenham, tal como as fraudes causadas por terceiros que usam documentos falsos para realizar contratações bancárias. Inteligência da Súmula 479 do STJ.
2. Incabível a convolação de contrato não celebrado pela parte, porquanto sequer existente.
3. A repetição em dobro pressupõe a comprovação da má-fé.
4. Não há dano moral a ser indenizado na hipótese de mero aborrecimento traduzido por consternações momentâneas do mundo contemporâneo, sem ofensa a atributo da personalidade ou menosprezo à dignidade da ofendida.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.